Tribunal: CARF
Processo: 10325.720735/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720735/2012-96
ACÓRDÃO
2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVI ALVES SILVA JUNIOR II
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Não havendo recolhimento antecipado, deve-se aplicar ao lançamento o
prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Hipótese em que o auto de
infração foi notificado ao contribuinte antes do decurso do prazo
decadencial.
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72
encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ON LINE ENTRE CONTAS DE
DISTINTOS TITULARES. LANÇAMENTO.
A legislação de regência estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados ou
transferidos em sua conta de depósito.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de
ofício de 75%, pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 288/295) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2008, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora pela taxa Selic.
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls. 296/311), mesmo tendo sido devidamente
intimado para apresentar a documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos recursos
depositados em suas contas-correntes mantidas junto às instituições financeiras, o contribuinte
não logrou êxito em comprovar os depósitos solicitados pela fiscalização. Assim, foi efetivado o
lançamento conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 9.430/96.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram “improcedente a impugnação
parcial, mantendo-se o crédito tributário, destacando que o valor de R$ 50.421,25, incidente sobre
a base de cálculo não contestada (R$ 183.350,00) já é exigível, tudo nos termos do Voto do
Relator”.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 347/373), alegando, em breve síntese:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
3
a) Preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e decadência do lançamento,
vez que foi consumado em 26/08/2016 e refere-se ao ano-calendário de 2008;
b) No mérito, repisa as alegações trazidas em sua impugnação, “contesta todos os
valores de base de cálculo de PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO, porque a lei
tributária não prevê a tributação dos valores creditados em conta corrente sobre
a rubrica contábil e financeira de “TRANSFERÊNCIA ON LINE”, ou seja, da base de
cálculo de R$ 272.403,00 utilizada para embasar o auto de infração vergastado,
R$ 87.053,00 referentes a transferências on line não se concilia com a previsão
legal inserta no art. 42 da Lei no 9.430/96, pois esta “descreve que somente são
considerados fatos geradores as SUPOSTAS omissões de RECEITA OU DE
RENDIMENTO OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE
INVESTIMENTO MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS
QUAIS O TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO
NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES”. 13. Assim, como transferência on
line não é depósito e também não é receita, não há como subsumir tal hipótese
ao fato gerador previsto na norma de regência citada acima. 14. Afirma que a lei
tributária não admite interpretação teleológica, figurativa e ou extensiva da
hipótese de incidência”;
c) Requer, ainda, “a ANULAÇÃO e/ou a EXCLUSÃO do montante do
CRÉDITO/DÉBITO TRIBUTÁRIO de IRPF no valor de R$ 68.324,90(sessenta e oito
mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)”;
d) Insurge-se contra a multa de ofício, requerendo sua redução ao percentual de
20% (vinte por cento).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Como consta do acórdão de piso, o recorrente apenas questionou em sua
impugnação “os valores de base de cálculo de PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO, porque a lei
tributária não prevê a tributação dos valores creditados em conta corrente sobre a rubrica contábil
e financeira de TRANSFERÊNCIA ON LINE, ou seja, da base de cálculo de R$ 272.403,00 utilizada
para embasar o auto de infração vergastado, R$ 87.053,00 referentes a transferências on line”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
4
A DRJ, nos termos do voto do relator, consignou a constituição definitiva do
montante remanescente (não impugnado) do crédito tributário. É ver:
18. O impugnante se manifesta a respeito da base de cálculo rotulada pela rubrica
de “transferência on line” na importância de R$ 87.053,00, concordando com o
restante, ou seja a base de cálculo de R$ 183.350,00, exceto a multa e os juros
Selic incidentes sobre a mesma. Dessa forma, é de se considerar essa parte do
lançamento (R$ 183.350,00), conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa,
confirmando, assim, a exigência tributária respectiva.
Não obstante, em seu recurso, o contribuinte requer a “a ANULAÇÃO e/ou a
EXCLUSÃO do montante do CRÉDITO/DÉBITO TRIBUTÁRIO de IRPF no valor de R$
68.324,90(sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)”.
As matérias, expostas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa (art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72).
Assim, não merece ser conhecida a alegação relativa à parcela (principal) não
impugnada do crédito tributário no valor de R$ 68.324,90(sessenta e oito mil, trezentos e vinte e
quatro reais e noventa centavos), constituída definitivamente, conforme Guia DARF à e-fl. 373.
2
DECADÊNCIA
O recorrente defende, preliminarmente, que houve a decadência do lançamento,
referente ao ano-calendário de 2008, pois apenas foi cientificado da constituição do crédito
tributário em 26/08/16.
A alegação não consta da impugnação. Contudo, por tratar-se de matéria de ordem
pública, reconhecível de ofício e não sujeita à preclusão, passo à análise.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre comunicar que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo
fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do
tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano,
data em que se considera finalmente completo e ocorrido.
Em vista disso, a contagem do prazo decadencial não deve ser feita de forma
parcelada, em cada mês, mas sim no último dia do ano que é a data do aperfeiçoamento do fato
gerador do imposto de renda, sendo o termo inicial do prazo decadencial, em consonância com o
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
5
entendimento que defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN e também com o entendimento
daqueles que consideram o art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido, é ver o teor da Súmula CARF n. 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial dependerá da
situação em que o sujeito passivo se enquadrar:
a) com pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual – o prazo
decadencial é aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN;
b) sem pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual e/ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
No caso em comento, o contribuinte não declarou IRRF e saldo de imposto a pagar
no ano-calendário de 2008, conforme DAA de fls. 287, portanto, é preciso aplicar a regra prevista
no art. 173 do CTN. É ver:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Com lastro no art 173, I do Código Tributário Nacional (CTN), considerando que a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2008, deveria ser entregue pelo
contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2009, o lançamento só poderia ser efetuado
pelo Fisco a partir do mês maio de 2009; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos
para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1/01/2010 a 31/12/2014.
Assim, temos como termos inicial e final da decadência, respectivamente,
01/01/2010 e 01/01/2015. Como o lançamento foi efetivado em 15/05/12 (e-fl. 312), quando da
ciência do contribuinte, não ocorreu a decadência.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
6
3
MÉRITO
No mérito, o recorrente repisa os argumentos trazidos em sua impugnação.
Concordo com a análise e argumentos trazidos pela decisão de piso, motivo pelo qual adoto como
fundamento do presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
19. O impugnante aduz que o fato gerador previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96
não contempla a hipótese de transferências on line e que a lei tributária não
admite interpretação teleológica, figurativa e ou extensiva da hipótese de
incidência.
20. Inicialmente, é oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n.°
9.430/1996, com as modificações do artigo 4o da Lei 9.481, de 13 de agosto de
1997, base do lançamento:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...).
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
21. Depreende-se que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
22. Desse modo, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem
dos recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras
palavras, pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte não conseguir
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo,
pois, a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
7
23. Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
“fato gerador” - as chamadas presunções legais -, a produção de provas é limitada
ao fato indiciário, e não ao fato gerador. Logo, o Fisco não utilizou o instituto da
ficção jurídica, como alegou o contribuinte, mas de renda presumivelmente
auferida, devidamente caracterizada de acordo com a legislação tributária.
24. O comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 cuida de
presunção relativa que admite a prova em contrário, cabendo ao impugnante a
sua produção.
25. Assim, a autuação só pode ser anulada por meio da produção de prova em
sentido contrário ao alegado pela autoridade fiscal, o que não ocorreu no
presente caso.
26. Estranho o impugnante alegar que transferência on line não se subsume ao
ato normativo supracitado, pois tanto há tipicidade clara que a própria lei diz que
somente as transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica
não serão consideradas para efeito de determinação da receita omitida. Ora se
nega uma parte do conjunto “transferências” fácil concluir que admite as demais
transferências.
27. Propugna que a lei tributária não admite interpretação teleológica, figurativa e
ou extensiva da hipótese de incidência, o que me parece distante do que leciona a
melhor doutrina, a seguir exemplificativamente citada:
O estudo da interpretação da legislação tributária desdobra-se nos artigos 107 a
112 do CTN.
A interpretação da lei é o trabalho investigativo que procura traduzir seu
pensamento, sua dicção e seu sentido. É o ato intelectual de decifrar o
pensamento do legislador, perquirindo a razão que animou suas ideias quando
levou a cabo a confecção daquele instrumento normativo. Mostra-se, dessarte,
como o mecanismo de tradução da mens legislatorisem palavras conclusivas de
um raciocínio querido e, no caso posto, a decifrar.
Para Karl Engisc “a tarefa da interpretação é fornecer ao jurista o conteúdo e o
alcance (extensão) dos conceitos jurídicos”.
Assim, interpretar a lei é compreendê-la, em grau de suficiência, diante da pletora
de significações possíveis que pressupõe, da “ausência de univocidade da
linguagem empregada pelo legislador, determinando, com exatidão, seu
verdadeiro desígnio, ao demarcar as hipóteses todas a que se estende sua
aplicação.
Para Karl Larenz, a interpretação se mostra como a “mediação, pela qual o
intérprete traz à compreensão o sentido do texto que se lhe torna problemático”.
Com efeito, “para conhecer, cumprir ou bem aplicar a lei, é preciso captar seu
verdadeiro significado e alcance: interpretá-la”.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
8
Analisemos o art. 107 do CTN:
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo.
Segundo o preceptivo em epígrafe, a legislação tributária deverá avocar uma
atividade interpretativa calcada nas diretrizes impostas pelo CTN. Nessa medida,
se o art. 111, por exemplo, menciona que as causas de exclusão do crédito
tributário devem ser “literalmente” interpretadas, ao hermeneuta é defesa a
aplicação da interpretação extensiva àquele comando normativo.
O art. 107, assim, traz à baila o princípio da exclusividade dos critérios de
interpretação, ao representar balizamentos no trabalho hermenêutico, dispostos
com privatividade no próprio CTN.
Apesar disso, pode o intérprete socorrer-se de métodos de interpretação
derivados da própria ciência da interpretação, isto é, da hermenêutica, valendose
de quaisquer processos clarificadores dos institutos jurídicos, desde que não
colidam com o Código Tributário Nacional.
Desse modo, o conhecimento das normas jurídicas deve ser alvo de um sistema
interpretativo integrado, capaz de permitir ao exegeta atingir o verdadeiro
alcanceda norma, em seus sentidos literal, histórico, teleológico e sistemático.
Modernamente, a doutrina entende que o melhor seria a aplicação integrada dos
métodos de interpretação, na busca daratio legis. Não subsiste, pois, uma
“técnica específica de interpretação”, o que nos leva a desafiar o critério
cartesiano imposto pelo art. 107 do CTN. Não é à toa que Rubens Gomes de Sousa
vê nele uma regra vazia e desnecessária, porquanto tautológica e simplesmente
sinaliza que tudo que está na lei é pra ser cumprido.
Vale dizer que o ideal na atividade investigativa passa a ser o pluralismo
metodológico, sem prevalência de um único método e sem hierarquização entre
eles: ora se recorre a um; ora se recorre a outro.
A esse propósito, Hugo de Brito Machado ressalta que “o intérprete deve – isto,
sim – buscar o sentido da norma utilizando todos os métodos e comparando as
conclusões”.
Tal equivalência metodológica afasta a aplicação apriorística de qualquer dos
processos de interpretação, com a utilização de todos eles, de acordo com os
valores cotejados no caso concreto e inerentes à norma.
Daí se afirmar que ao intérprete não cabe perseguir apenas aquela que melhor
atenda aos interesses do Fisco, em homenagem à prevalência do Direito Público,
ou, ainda, aquela que favoreça tão somente o indivíduo (contra Fiscum), calcada
na regra de respeito à propriedade individual.
Nesse rumo, arremata Ricardo Lobo Torres, ao afirmar que o “fundamental para a
interpretação é a norma em sua estrutura, extensão, sentido e conteúdo”.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
9
Ao se assumir um critério normativo de interpretação, em menoscabo de outros,
empobrece-se a ciência jurídica e o próprio ordenamento jurídico, na medida em
que o intérprete se fecha para os necessários influxos ideológicos, ao “recurso à
argumentação retórica, aos dados históricos e às valorizações éticas e políticas”.
Tal elemento conteudístico leva à inexorável percepção de que a realidade se
desnuda pela multiplicidade de significados que a ela atribuímos. “A escolha final
de um desses significados geralmente é um ato de política jurídica, e deve recair
naquele significado que melhor realize os valores fundamentais que ao Direito
cumpre preservar”.
Essa é a razão por que Ricardo Lodi Ribeiro adverte que “a interpretação não se
dá a partir da escolha de um critério, mas mediante um procedimento único em
que o hermeneuta vai utilizar-se de todos os métodos, prevalecendo, de acordo
com o caso concreto, um ou outro. É justamente por isso que Larenz evita falar
em ‘métodos’, preferindo a expressão ‘pontos de vista diretivos’”.
Nas palavras de José Juan Ferreiro Lapatza, “isto significa que ao buscar as normas
aplicáveis a uma relação jurídico tributária devemos ter sempre presente o
ordenamento jurídico em sua totalidade”.
Para Ricardo Lobo Torres, “o que se observa é a pluralidade e a equivalência,
sendo os métodos aplicados de acordo com o caso e com os valores ínsitos na
norma: ora se recorre ao método sistemático, ora ao teleológico, ora ao histórico,
até porque não são contraditórios, mas se complementam e intercomunicam”.
(http://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-
eintegracao-da-legislacao-tributaria).
28. Como se pode depreender dos brilhantes ensinamentos acima mencionados,
o aplicador da legislação tributária pode utilizar todas as formas interpretativas,
desde que não macule os dispositivos insertos nos arts. 107 a 112 do CTN.
29. No caso vertente, a autoridade fiscal aplicou o art. 42 da Lei no 9.430/96 sem
um esforço especial interpretativo, pois se pode dizer que tal exegese beirou a
literalidade de tal artigo, como alhures demonstrado, não havendo reclamos a
serem feitos.
3.1 MULTA DE OFÍCIO
Alegando sua boa-fé, o recorrente insurge-se contra a multa de ofício (75%),
requerendo sua redução ao percentual de 20% (vinte por cento).
Não obstante, como bem destacado pela decisão de piso, à autoridade
administrativa, cabe, apenas, cumprir o que determina a legislação em vigor, constituindo o
crédito tributário conforme prescreve o art. 142 do Código Tributário Nacional, que em seu
parágrafo único dispõe que “a autoridade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720735/2012-96
10
O crédito tributário foi constituído com a aplicação de multa de ofício de 75%, com
base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: I - juntamente com o
tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente pagos;
(Grifou-se)
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de
imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, não havendo previsão para a
redução pretendida.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento referente à multa de ofício.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 384
DF CARF MF
Original